Tribunal: TJDFT
Processo: 0014438-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ELIZABETE OTAVIANA MARRA, MARIA DE JESUS PINTO MAIA DA SILVA, MARIA MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO, ELISABET DOURADO DE SOUSA, EVANILDE MAIA LEMOS, TELMA SOARES NASCIMENTO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores SANDRA MARRA DOS SANTOS e MARIA AURELICE NUNES FERREIRA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de id's 9806058 e 9806060. Após a preclusão desta decisão, provomova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ELIZABETE OTAVIANA MARRA, MARIA DE JESUS PINTO MAIA DA SILVA, MARIA MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO, ELISABET DOURADO DE SOUSA, EVANILDE MAIA LEMOS, TELMA SOARES NASCIMENTO, SANDRA MARRA DOS SANTOS e MARIA AURELICE NUNES FERREIRA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios